Tribunal: TJDFT
Processo: 0730182-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL E PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO.

1. Os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, em sede de ação monitória (art. 701, caput, do CPC), configura um benefício concedido ao devedor que cumpre a obrigação no prazo de quinze dias, a contar da citação. Rejeitados os embargos à monitória e constituído de pleno direito o título executivo judicial, em regra aplica-se o art. 85, § 2o, do CPC. Contudo, no caso o arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito aos limites predefinidos no art. 85, § 2o, do CPC, em observância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do CPC. Assim, os honorários advocatícios arbitrados na origem devem ser mantidos, uma vez que remuneram adequadamente o trabalho profissional, considerando a simplicidade da demanda e o trabalho realizado pelo advogado, limitado basicamente a duas peças processuais mais complexas, sem olvidar que não cabe reformatio in pejus, o que ocorreria na redução do percentual.
2. Apelação conhecida e não provida.